Tribunal: TJMT
Processo: 1015960-19.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015960-19.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 655.597.201-78 (APELADO), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO), CILEUZA ALVES DA SILVA - CPF: 531.240.731-34 (APELADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL À HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula no 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SISAN ENGANHARIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1015960-19.2021.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra CILEUZA ALVES DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 14.107,92 corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros moratórios de 12% a.a. a partir do ajuizamento da ação. A sentença condenou as partes, diante da sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 188595247)

A empresa/apelante sustenta que, conforme decisão nos autos, foi beneficiada com a assistência judiciária gratuita e, portanto, deverá permanecer suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios,

Defende a existência de dano moral indenizável já que os apelados causaram “dano e abalo no sentido moral à Recorrente e seus sócios, na medida em que estes foram expostos à dificuldade financeira ocasionada pelo não recebimento das parcelas em atraso”.

Afirma que os apelantes devem “arcar com o pagamento de honorários advocatícios a sua patrona, na razão de 30% sobre o valor da condenação do Réu”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação dos apelados em danos morais, materiais e honorários, na proporção de 30% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 188595255)

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

188595271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Ação de COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por Sisan Engenharia Ltda. contra João Batista da Silva e Cileusa Alves da Silva, ambos qualificados nos autos, em que expôs, em síntese, que em 24/08/2017, firmaram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em que a autora se comprometeu a entregar uma unidade habitacional, nas especificações previstas na Cláusula Segunda do contrato, a ser construída no Lote 17, quadra 01, localizado no Loteamento Reserva Celeste, Matrícula no 59.653 do 1o CRI de Sinop/MT. Enquanto os requeridos se comprometeram a efetuar o pagamento no valor de R$ 34.230,06 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta mil e seis centavos), parcelado em uma entrada e mais 47 vezes, com recursos próprios, diretamente à empresa autora e o restante (R$ 129.464,00), mediante financiamento imobiliário. Sustentou que após a entrega do imóvel, os requeridos se tornaram inadimplentes após a 27a parcela, restando um saldo no valor de R$ 14.107,92 (quatorze mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos). Sustentou que em razão do ocorrido suportou dano moral, do qual pretende ser indenizado pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – evento no 64022405).

(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime o teor do documento arquivado aos eventos no 100350033 e 100350035, depreende-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, em que a requerida se comprometeu a realizar o pagamento no valor de R$ 34.320,06 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta reais e seis centavos), de maneira parcelada, conforme cláusula “Formas e Condição de Pagamento”. Além disso, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que a requerida se tornou inadimplente a partir da parcela no 27, vencida em 15 de novembro de 2019, conforme relatório de dívidas arquivado ao evento no 64022419 e Protocolo de entrega de notificação constante no evento no 64022421. Estas circunstâncias, aliás, despontaram como fatos incontroversos no processo, por ausência de oposição/resistência detalhada, por parte da requerida [art. 341 do Código de Processo Civil].

Portanto, inexistindo prova do pagamento das parcelas indicadas pela autora (art. 320 do Código Civil), a procedência do pedido inicial de condenação da requerida a pagar o montante de R$ 14.107,92 (quatorze mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), é impositiva.

Sob outra ótica, no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, considero que está fadado ao insucesso.

Nos termos da Súmula 227, do STJ, bem como do art. 52, do CC, a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade e pode sofrer dano moral indenizável, desde que demonstrada a ofensa à honra objetiva. Entretanto, é necessário que se comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

(...)

Portanto, não se aplica à pessoa jurídica, salvo hipótese restritas, a presunção de danos adotada para a hipótese de ofensa à pessoa física, pois o abalo à imagem e boa fama perante o mercado deve ser objetivamente demonstrado

No caso ‘sub judice’, o reconhecimento do inadimplemento contratual não acarreta, por si só, em situação vexatória ou que tenha atingido seu nome, imagem ou sua credibilidade perante o mercado econômico/financeiro.

(...)

Portanto, não havendo prova da existência de gravidade excepcional apta a ensejar a condenação por danos morais, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial ajuizada por Sisan Engenharia Ltda. contra João Batista da Silva e Cileusa Alves da Silva, para o fim de:

a) Condenar a requerida no pagamento da quantia em dinheiro correspondente a R$ 14.107,92 (quatorze mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPCA-E, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir do ajuizamento da ação;

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, considerando que a autora foi sucumbente em parte com relação aos danos morais, deverá arcar, a requerida com 50% das custas processuais e a requerente com os demais 50% restantes. CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Embora não se discuta que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula no 227), para que surja o dever de indenizar nessa hipótese, é indispensável a inequívoca comprovação de violação à honra objetiva da empresa, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, isso porque toda ‘a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial.

Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica’ (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

Em que pese a alegação autoral de que, os apelados causaram
“dano e abalo no sentido moral à Recorrente e seus sócios, na medida em que estes foram expostos à dificuldade financeira ocasionada pelo não recebimento das parcelas em atraso”
; a verdade é que inexiste prova consistente de ofensa à honra objetiva da autora/apelante, isto é, comprovação concreta de que o episódio em questão maculou seu bom nome ou sua imagem no mercado, na medida em que prejuízos materiais e de ordem financeira, ou, então, aflições e desprazeres experimentadas pelos sócios em razão disso, não são aptos a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica.

Com efeito, os fundamentos que dão sustentação à sentença nesse ponto merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio, afinal, repito, a empresa/apelante não demonstrou os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, já que, reforçando o entendimento, aflições e desprazeres de ordem subjetivas experimentados pelos sócios/representantes não são aptos a configurar o dever de indenizar por dano moral em favor da pessoa jurídica, não havendo comprovação consistente e concreta de que o episódio em si maculou seu bom nome ou sua imagem no mercado.

Logo, ainda que se argumente que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da apelante, isto é, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que não há falar em condenação indenizatória a título de danos morais na espécie.

De outro lado, não procede a irresignação quanto ao pedido de condenação dos réus/apelados sob a alegação de que devem “arcar com o pagamento de honorários advocatícios a sua patrona, na razão de 30% sobre o valor da condenação do Réu”.

Quanto aos honorários fixados pela sentença, o §2o do art. 85 do CPC diz que os honorários advocatícios “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, observadas as situações indicadas nos incisos I a IV do citado dispositivo.

Portanto, o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação) é justo, razoável e dentro do percentual estabelecido no referido artigo.

No demais, foi concedido as partes o benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade”

Pelo exposto,
desprove
jo o recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024